Tribunal: TJPA
Processo: 0003080-96.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003080-96.2014.8.14.0201

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARCIA KEYNNA BORGES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS. OMISSÃO.

- A fixação dos honorários advocatícios deve seguir um critério de razoabilidade, que emerge da importância da causa, do tempo exigido para o serviço, do grau de zelo profissional e da presteza na execução do trabalho realizado.

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0003080-96.2014.8.14.0201

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A

EMBARGADA: ACÓRDÃO ID N.
7345161

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, inconformada com o acórdão de Num. 5361169 que negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, cuja ementa baixo transcrevo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SERVIÇOS DE TERCEIROS E TAXA DE PROMOTORA DE VENDAS. ILEGALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se abusiva a cobrança de tarifas de Ressarcimento de Serviços de Terceiro e Promotora de Vendas, pois integram o custo da atividade bancária, sendo vedada que seja repassado ao consumidor. Ademais, inexiste no contrato explicação clara acerca da finalidade de cobrança do referido encargo, o que viola o disposto nos arts. 46 e 51, IV, do CDC.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Em suas razões (Num. 7460226), aduz o embargante que o acórdão ora embargado manteve a sentença que afastou a cobrança das tarifas de serviços de terceiros e promotora de venda por entender que os termos contratuais acerca do referido encargos são totalmente genéricos e não especificam quais seriam os serviços de terceiros efetivamente prestados.

/

Assevera que a venerada decisão restou omissa quanto à jurisprudência consolidada no STJ sobre o tema, bem como sobre as provas carreadas aos autos.

Diz que a tese fixada no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços prestados por terceiros só é abusiva se não houver especificação do serviço a ser prestado.

Afirma que a cobrança do referido ressarcimento tem amparo nas Resoluções CMN 3.517/07 e 3.518/07 (art.1º, §1°, III), que preveem expressamente a possibilidade de ocorrer ressarcimentos de custos pelo cliente à instituição quando houvesse serviços prestados por terceiros vinculados à operação.

Defende a legalidade da cobrança do ressarcimento de promotora de vendas, pois ao tempo da celebração, a previsão era permitida, conforme preconizado pelo inciso III do parágrafo único do art. 1o da Resolução no 3.518/2007, então vigente.

Por fim, insurge-se face à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que a decisão embargada manteve a condenação do embargante a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Defende que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico perseguido ou, caso não seja possível sua mensuração, sobre o valor atualizado da causa.

Diz que a verba honorária deve ser revista, pois de acordo com o artigo acima citado, sendo a condenação líquida, o valor concernente a verba honorária deve ser com base no valor do proveito econômico. Relata que a condenação foi injusta.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração.

Não foram oferecidas contrarrazões (Num. 8007725).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de embargos de declaração, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Como já esclarecido, a sentença a quo julgou o feito parcialmente procedente para declarar abusiva a cobrança das tarifas de serviços de terceiros e promotora de vendas, tendo a decisão monocrática de minha lavra mantido o referido entendimento.

As razões do decisum estão suficientemente claras, de modo que inexiste na decisão atacada a omissão apontada, restando caracterizado o propósito de rediscussão da matéria por intermédio dos aclaratórios.

Consoante já exaustivamente exposto na decisão embargada, é tida por abusiva a cláusula contratual que estabelece a cobrança de reparação pelos serviços prestados por terceiros, inclusive a despesa com a promotora de venda, quando inexiste especificação das atividades a serem efetivamente prestadas. Tese fixada no Tema 958/STJ.

Os termos contratuais acerca do referido encargo são totalmente genéricos e não especificam quais seriam os serviços de terceiros efetivamente prestados. Isto é, a referida taxa não está prevista de forma clara e objetiva no instrumento contratual e tampouco esclarece a finalidade da cobrança, o que fere o dever de informação e transparência dos contratos, colocando o consumidor em desvantagem desproporcional em relação ao ente financeiro, consoante previsão contida nos arts. 46 e 51, IV, do CDC.

Ademais, o fato gerador desse encargo não representa uma efetiva prestação de serviço ao consumidor, mas sim um custo inerente à exploração da atividade econômica, que não pode ser repassado ao cliente, porquanto não se pode transferir ao consumidor os custos decorrentes da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Senão vejamos:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

Ademais a Corte Superior, no julgamento do Tema 958, firmou as seguintes teses acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato:

Tema 958/STJ:

1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e A 3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. REVISIONAL. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. ESTIPULAÇÃO GENÉRICA. CARÁTER ABUSIVO RECONHECIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A pretensão recursal, consistente na negativa de reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual tida por conflitante com princípios do Código de Defesa do Consumidor, requer, necessariamente, a interpretação de contrato, bem como a análise dos demais elementos probatórios dos autos, os quais não foram produzidos durante a fase instrutória da demanda, atraindo, portanto, o óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 737.987/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015)

Assim, é ilegal a cobrança da tarifa serviços de terceiros e promotora de vendas, pois sua estipulação é genérica e ofende o princípio do dever de informação ao consumidor.

Por fim, o embargante afirma que a decisão embargada foi omissa no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados na quantia equivalente a 10% sobre o valor da causa em desfavor do réu, ora embargante.

Defendeu que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser fixados sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa, além de mais, diz que deveriam ser distribuídos equitativamente entre as partes, pois decaiu de parte mínima do pedido.

De fato, a decisão foi omissa no tocante à insurgência do réu, ora embargante, relativa à sua condenação em honorários de sucumbência fixados pelo magistrado a quo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Entretanto, em que pese a omissão, razão não assiste ao embargante concernente ao mérito da insurgência.

Depreende-se dos autos que a sentença a quo declarou a abusividade da cobrança das tarifas de serviço de terceiro e taxa de promotora de vendas, sendo mantido o afastamento da cobrança das referidas taxas, nesta instancia recursal.

Deste modo, o réu, ora embargante foi sucumbente na ação revisional.

Registro que o arbitramento dos honorários advocatícios jamais poderá ser irrisório ou insignificante a ponto de atentar contra a nobreza do trabalho desenvolvido pelos advogados.

No caso concreto, o valor da condenação, até o presente momento, não se pode mensurar, estando na pendência de liquidação de sentença, sendo certo que poderá resultar em valor ínfimo a ser restituído e, por consequência, na remuneração não condizente com o trabalho desenvolvido nesta demanda pelo patrono da parte.

Nelson Nery Júnior, ao comentar os critérios para fixação dos honorários, também explicita:

"São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não residia, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado."("Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor", 3ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 297).

Portanto, a verba honorária deve remunerar condignamente o labor do advogado, não podendo o montante arbitrado ser nem tão pouco que configure aviltamento à profissão e dedicação do patrono da parte vencedora, nem tão elevado que se constitua em ônus excessivo à parte sucumbente.

Registre-se que o arbitramento dos honorários em percentual sobre o valor da causa está expressamente admitido no 'caput' do art. 85 do CPC.

Na hipótese dos autos, consideradas as peculiaridades do caso, o tempo de tramitação da demanda, a atuação dos advogados, e o fato que não se tem ainda o valor total do proveito econômico obtido, entendo que a fixação dos honorários tal como estabelecido em sentença, garante remuneração digna ao advogado que laborou com dedicação e zelo no processo.

Assim, entendo razoável manter os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na instância de origem no valor correspondente a 10% sobre o valor da causa.

Diante do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada de modo que a presente fundamentação passe a integrar o julgado embargado, nos termos da fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/03/2022